Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E INVALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. AUTORIZAÇÃO LEGAL. ART. 330, §§ 2o E 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VINDICADO. SÚMULA 380 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há interesse recursal em requerer autorização para depositar o valor incontroverso, porquanto o artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC já faculta ao autor da ação de revisão de cláusulas contratuais realizar o depósito das parcelas que entende devidas.
2. Nos termos da Súmula n. 380 do STJ, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
3. A mera propositura da ação revisional de contrato não afasta os efeitos da mora. Sem demonstração da alegada abusividade ou invalidade das cláusulas contratuais, não é razoável proibir a inclusão do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.